Tribunal: TJSP
Processo: 1543359-04.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Discriminação/preconceito por procedência nacional – Artigo 20, §2o, da Lei no 7.716/1989 – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Configuração do dolo – Agente que, na rede social Facebook, escreve mensagens de cunho discriminatório contra a população da região nordeste do país – Manutenção da decisão – Penas alternativas fixadas – Substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:
Discriminação/preconceito por procedência nacional – Artigo 20, §2o, da Lei no 7.716/1989 – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Configuração do dolo – Agente que, na rede social Facebook, escreve mensagens de cunho discriminatório contra a população da região nordeste do país – Manutenção da decisão – Penas alternativas fixadas – Substituição da pena privativa de liberdade superior a um ano por duas restritivas, nos termos do art. 44, §2o, segunda parte, do Código Penal, e não apenas uma, como pede a defesa – Subsistência.

Recurso improvido.